Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-27.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA REPETITIVO 27 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, a apelante impugnou os fundamentos da decisão recorrida. Registrou seu inconformismo e explicitou as razões pelas quais deve ser reformada. Está satisfeito o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. O art. 6o, V, do CDC, dispõe sobre o direito do consumidor à modificação da cláusula contratual que estabeleça prestação desproporcional ou revisão de fatos supervenientes que a torne excessivamente onerosa. Paralelamente, "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47 do CDC).
4. O direito à modificação das cláusulas desproporcionais excepciona o princípio da obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda) com o objetivo de reequilibrar a relação de consumo e manter a utilidade do contrato para ambas as partes (fornecedor e consumidor).
5. Os dispositivos devem ser analisados em diálogo com o § 2o do art. 51, o qual estabelece o princípio da conservação do contrato. O dispositivo é direcionado ao juiz que, ao constatar a abusividade de uma ou mais cláusulas abusivas, deve realizar esforço hermenêutico de excluí-las sem gerar “ônus excessivo a qualquer das partes”. Se não for possível interpretação a favor do consumidor que mantenha certo equilibro no contrato, o juiz, após excluir o efeito da cláusula abusiva, deve verificar se o contrato mantém condições – sem a cláusula – de cumprir sua função socioeconômica ou, ao contrário, se a nulidade da cláusula irá contaminar e invalidar todo o negócio jurídico.
6. Em síntese, a análise sistemática do CDC evidencia que o juiz tanto pode: 1) invalidar a cláusula abusiva; 2) realizar a modificação do seu conteúdo; ou 3) interpretar a disposição de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
7. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento de que Poder Judiciário pode, excepcionalmente, modificar a taxa de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Tema Repetitivo 27).
8. Na hipótese, ficou devidamente demonstrado que as taxas de juros aplicadas, no momento da celebração do contrato, são muito superiores à média de mercado praticada na época. Ademais, quase 86% do valor a ser pago pelo autor, pela contraprestação dos créditos liberados, são juros remuneratórios
9. A instituição bancária se limitou a alegar que Renan tinha conhecimento do percentual de juros aplicado sobre o valor do crédito e anuiu expressamente por entender conveniente. Não apresentou qualquer documento que demonstrasse as variáveis utilizadas no cálculo do empréstimo concedido ao autor que justificasse a aplicação da taxa de juros tão acima da taxa média de mercado.
10. Demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada, com base em parâmetro objetivo - média de mercado -, sem a demonstração das peculiaridades do caso que levaram a sua fixação, a revisão contratual é medida que se impõe.
11. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
12. Não se deve confundir a disciplina do CDC, que sanciona a conduta culposa e dolosa do fornecedor, com a do art. 940 do Código Civil (CC), que possui outros pressupostos: nas relações regidas pelo Código Civil, lado da necessidade de tratar de cobrança judicial do débito, a doutrina exige a má-fé do credor.
13. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ. no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.
14. Na hipótese, não há que se falar em engano justificável por parte do apelado, que agiu de forma contrária à boa-fé objetiva ao aplicar taxas de juros exorbitantes nos contratos de empréstimo celebrados com o apelante – quase o triplo da taxa média de mercado. As provas dos autos evidenciam, no mínimo, falha grave (engano não justificável) do banco ou até mesmo conduta dolosa (má-fé).
15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.